Tribunal: TJBA
Processo: 8013115-73.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013115-73.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEOMIR PRIMO SANTANA e outros

Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO.PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, a decretação da indisponibilidade de bens do réu da ação civil por improbidade administrativa, prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/92, dispensa a existência de indícios de ocultação ou dilapidação do patrimônio, pois, nesses casos, o
periculum in mora
recai sobre os interesses da sociedade em razão da própria natureza do objeto da demanda. Contudo, somente se admite a medida constritiva do patrimônio do processado quando existentes fortes indícios da prática do ato de improbidade administrativa.

Caso em que o Ministério Público trouxe aos autos informações de que os Agravantes experimentaram considerável incremento em seus contratos; foram apreendidos no interior da sede da segunda Agravante carimbos de outras empresas prestadoras de serviços à Câmara Municipal de Ilhéus; a empresa agravante foi contratada por meio de sucessivos procedimentos de inexigibilidade de licitação supostamente
viciados,
sendo fortes os indícios de fraudes nos processos licitatórios envolvendo os Agravantes.

Não há falar em suspensão imediata do bloqueio ou mesmo de sua redução até o limite de 21% do contrato da SCM, porquanto, nessa fase processual, não é possível afirmar se o bloqueio no montante determinado pelo Juízo
a
quo

seria suficiente para ressarcimento integral da lesão ao erário, bem como cobrir uma possível multa civil.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inviável a medida liminar para proibição de contratar com o Poder Público,
"em razão da existência de indícios da prática de improbidade administrativa, não se justificando à luz do sistema de garantias que põe a salvo os direitos subjetivos e a liberdade das pessoas de restrições que não tenham escoras claramente delineadas nas grandes linhas do ordenamento jurídico".
Revogada a proibição estabelecida na decisão recorrida.

Agravo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº.
8013115-73.2019.8.05.0000
, sendo Agravantes
CLEOMIR PRIMO SANTANA e outros
e Agravado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível
em dar provimento parcial
ao agravo de instrumento.

Sala das Sessões, em de de 20
20
.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça